Tribunal: TJDFT
Processo: 0731858-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731858-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IONE DE PAIVA MARTINS IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0730701-96.2021.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IONE DE PAIVA MARTINS contra decisão proferida nos autos do AGI no 0730701-96.2021.8.07.0000, pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Robson Teixeira de Freitas, que indeferiu o pedido liminar, cujo objeto era suspender a expedição da carta de arrematação do imóvel levado à hasta pública. A impetrante narra que a empresa “Bamboa Choperia LTDA ME” figura como requerida na execução de título extrajudicial no 0703650- 78.2019.8.07.0001, processo no qual restou penhorado e leiloado o imóvel descrito como “Lote 08, Unidade B, Conjunto 04, Quadra 01, SMPW, Matrícula no 27651 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Assevera que, não obstante registrado como bem de titularidade da pessoa jurídica executada, o imóvel é utilizado como residência pelas sócias. Assim, com lastro na natureza impenhorável dos bens de família (Lei no 8.009/90), afirma ter pleiteado, nos autos do AGI no 0730701-96.2021.8.07.0000, a não expedição de carta de arrematação. No entanto, o pleito liminar foi indeferido e, não obstante interposto agravo interno contra a decisão monocrática do Relator, o pedido de tutela de urgência ainda não foi apreciado. Argumenta que, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, “basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor” (REsp 1178469) e que “o fato de bem de determinado sócio ter sido dado em garantia de empréstimo concedido à pessoa jurídica não afasta a impenhorabilidade”. Logo, os fundamentos adotados pelo eminente desembargador – quanto à ausência dos requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência – representam manifesta dissonância com a legislação e a jurisprudência, além de não refletir a realidade fática (iminência de dano irreparável). Colaciona julgados em reforço à sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de garantir a suspensão do processo originário (0703650-78.2019.8.07.0001) e a não expedição de Carta de Arrematação. No mérito, postula a concessão da segurança em definitivo. Recolhimento de custas devidamente comprovado (ID 29652724). É o relatório. Decido. O artigo 1o da Lei no 12.016/2009, preceitua: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Não obstante a fixação de tais balizas legais, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, consolidou o entendimento de que o mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível quando houver risco de dano irreparável e for inviável a insurgência recursal ou, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. Confira-se: [...] 1. A jurisprudência pátria, ao admitir excepcionalmente o mandado de segurança contra ato judicial, condiciona a sua impetração à impossibilidade de recurso e à demonstração de teratologia ou de ilegalidade manifesta. Trata-se de condição cumulativa e essencial, considerando a própria natureza jurídica do mandado de segurança, previsto constitucionalmente para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou proferido com abuso de poder de autoridade pública (CF, art. 5o, LXIX). 2. Direito líquido e certo é aquele demonstrável mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A possibilidade de um pronunciamento judicial diverso, ainda que amparado no ordenamento jurídico e no conjunto probatório, não basta como caracterização de direito líquido e certo. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão 1362947, 07114015120218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/8/2021, publicado no PJe: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 2. Quando impetrado contra ato judicial, este deve ser teratológico, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico previsto no ordenamento jurídico. [...] 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.929285, 20160020024048MSG, Relator: LEILA ARLANCH 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 96/99) – grifou-se [...] 1. O mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso específico para combatê-la. 2. Embora a decisão interlocutória objeto da ação mandamental não possa ser desafiada imediatamente por meio de agravo de instrumento devido às inovações legislativas implementadas em relação a esta espécie recursal com o advento da codificação processual civil vigente, a questão nela decidida não sofre os efeitos da preclusão, podendo ser plenamente arguida posteriormente, em sede de apelação ou de contrarrazões recursais, de acordo com a previsão preconizada no § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. O mandado de segurança não consubstancia, como regra geral, o instrumento processual adequado para revisão e correção de decisão judicial, não devendo sequer ser conhecido na hipótese de existência de recurso próprio, ainda que postergada sua interposição, apto a impugná-la. 4. Mandado de segurança não conhecido. (Acórdão n.1132452, 07045641920178070000, Relator: ALFEU MACHADO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, o Desembargador relator do agravo de instrumento n.o 0730701-96.2021.8.07.0000, ao analisar a tutela provisória pleiteada naqueles autos, registrou: a) o não conhecimento do recurso em relação à pessoa jurídica “Bamboa Choperia LTDA – ME”, porquanto já interposto agravo de instrumento por aquela parte contra a mesma decisão (AGI no 0729891- 24.2021.8.07.0000); e b) a ausência de plausibilidade jurídica do pedido liminar. Consignou que o imóvel foi alienado pela impetrante/agravante em 2014 à pessoa jurídica da qual é sócia e, em seguida, o referido bem foi dado como garantia de empréstimo de grande monta tomado por aquela empresa para fomentar a atividade comercial. A partir de tais circunstâncias fáticas, concluiu que o caso concreto não se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de extensão da regra da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 aos bens de sociedades empresárias. A despeito da urgência que emerge da narrativa apresentada pela impetrante/agravante – motivo pelo qual deferi, em regime de plantão judicial, o efeito suspensivo no bojo do AGI no 0729891-24.2021.8.07.0000 (posteriormente revogado pelo eminente Relator), após se inteirar dos fatos e argumentos jurídicos cotejados nos dois recursos supramencionados (AGI no 0730701-96.2021.8.07.0000 e AGI no 0729891- 24.2021.8.07.0000). Na oportunidade, apresentou a douta autoridade apontada como coatora fundamentos claros e coerentes para sedimentar o seu ato. Destarte, não se extrai, da atuação do impetrado, postura ilegal, abusiva ou teratológica a justificar o remédio constitucional vindicado. Ademais, resta evidente que o pedido liminar formulado com a interposição do agravo interno constitui mera pretensão de retratação do juízo – faculdade expressamente contemplada pelo Código de Processo Civil em seu artigo 1.021, §2o, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Nesse descortino, do cotejo entre a redação do dispositivo supracitado e a postura adotada pelo impetrado, também não se vislumbra a presença de manifesta ilegalidade, abusividade, arbitrariedade ou teratologia. Ao contrário, extrai-se a estrita observância ao texto legal, reproduzido pelo Regimento Interno desta Corte nos seguintes termos: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. Assim, além de não ser possível identificar a existência de flagrante ilegalidade, e sendo certo que a revisão do entendimento adotado acerca da impenhorabilidade do bem levado à hasta pública é passível de recurso próprio – já interposto –, o não prosseguimento do presente mandamus é medida impositiva. A propósito: [...] 1. Sendo evidente que o objetivo último da impetração é o exame de decisão monocrática, passível de recurso, afigura-se evidente a inadequação da via eleita para impugná-lo, eis que, nos termos do art. 5o, da Lei no 12.016/09, não se concederá mandado de segurança contra ato judicial que caiba recurso com efeito suspensivo. 2. Se a decisão judicial impugnada expôs fundamentadamente os motivos pelos quais deixou de conceder a tutela de urgência postulada, não se evidencia prática de ato manifestamente ilegal ou teratológico, daí porque o mandado de segurança não é via adequada para impugná-lo. 3. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1353386, 07408153120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o presente mandado de segurança, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Custas ex lege. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator